Tribunal: TJBA
Processo: 8042656-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042656-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO: ITAMAR JOSE PIMENTEL FILHO Advogado(s):PEDRO HENRIQUE DE CASTRO GONCALVES LEITAO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA AO PATAMAR GLOBAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI Nº 14.181/2021. ART. 54-A DO CDC. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por associação contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do autor ao patamar global de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até ulterior deliberação. 2. A agravante sustenta ausência de comprovação do superendividamento, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e inexistência de previsão legal de limitação percentual. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Se a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista; 4. Se restou caracterizado o estado de superendividamento nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor; 5. Se é possível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, para limitar descontos em folha; 6. Se é legítima a fixação do limite global de 30% dos rendimentos líquidos como parâmetro de preservação do mínimo existencial. III – RAZÕES DE DECIDIR 7. A relação estabelecida enquadra-se nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo o agravado destinatário final do serviço de crédito, ainda que prestado por associação. 8. Comprovado que os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do agravado ultrapassam 50% de seus vencimentos, configura-se, em juízo de cognição sumária, o superendividamento previsto no art. 54-A, §1º, do CDC, caracterizado pela impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial. 9. A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, orientado pela proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e da família (art. 226 da CF), assegurando a preservação do mínimo existencial. 10. A inexistência de percentual expresso na legislação não impede a atuação jurisdicional, sendo aplicável o art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de resguardar a utilidade do processo e evitar dano irreparável. 11. Normas regulamentares estaduais não podem afastar a incidência da legislação federal de proteção ao consumidor nem se sobrepor à garantia constitucional da natureza alimentar do salário. 12. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a limitação dos descontos em folha ao patamar de 30% da remuneração constitui medida adequada para preservar o mínimo existencial e combater o superendividamento. 13. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (AI nº 8004310-58.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível) reafirma a possibilidade de limitação dos descontos quando ultrapassado percentual capaz de comprometer a subsistência do devedor. IV – DISPOSITIVO E TESE É admissível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor ao patamar global de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, ainda que inexistente previsão legal expressa de percentual máximo. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Art. 1º, III, da Constituição Federal; Art. 226 da Constituição Federal; Arts. 2º, 3º, 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor; Lei nº 14.181/2021; Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Superior Tribunal de Justiça – entendimento consolidado no sentido de que a limitação dos descontos em folha ao percentual de 30% da remuneração visa preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – Agravo de Instrumento nº 8004310-58.2024.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 06/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042656-44..2025.8.05.0000 em que figuram como agravante Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta da Bahia e agravado Itamar José Pimentel Filho. ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora